Tribunal: TJSP
Processo: 0013077-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Execução Penal – Indisciplina – Pedido de absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta ou, ainda, desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos

Ementa:
Execução Penal – Indisciplina – Pedido de absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta ou, ainda, desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 39, incisos II e V, e 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade– Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Decisão fundamentada – Recurso improvido.